Tribunal: TJES
Processo: 5011776-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011776-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIZAR RODRIGUES RAMALHO
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011776-06.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DENIZAR RODRIGUES RAMALHO

RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 23 de agosto de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
DENIZAR RODRIGUES RAMALHO
contra sentença proferida em id. 2537678, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei 9.099/95, CONDENANDO o Requerente no pagamento das custas processuais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos da exordial.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção integral da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto por é cabível, tempestivo e com pedido de assistência judiciaria gratuita. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -
DENIZAR RODRIGUES RAMALHO

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Tratam os presentes autos de Ação ajuizada por DENIZAR RODRIGUES RAMALHO, na intenção de adquirir um veículo contratou com a empresa ré cota de consórcio, com a proposta de imediata contemplação. Que posteriormente, foi lhe informado que era necessário o pagamento da parcela inicial e da taxa de adesão para que a carta de crédito fosse imediatamente contemplada. Desembolsou o valor de R$ 9.776,95 referente ao pagamento da taxa de adesão e demais parcelas. Que não sendo contemplada solicitou o cancelamento da cota de consórcio, assim como a restituição do valor pago, não sendo atendido. Que os acontecimentos narrados (não contemplação) fizeram com que ajuizasse a presente contenda. Requereu ao final a procedência do pedido para: Rescisão do contrato com a restituição do valor corrigido.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Verifica-se que o Recorrente não compareceu à audiência de conciliação previamente designada, não obstante tenha sido devidamente intimado para o ato, conforme consta em documento de ID n° 8064832.

Além do mais, é sabido que o prazo que autor possui para justificar sua ausência em audiência de conciliação é de 10 dias, conforme art. 277 do CPC, que somente será aplicável na hipótese de audiência una de conciliação e instrução, nos termos do art. 27 da Lei n. 9099 /95.

Dessa forma, após detida analise dos autos observa-se que a audiência supracitada ocorreu em 06/10/2021, publicação da sentença em 07/10/2021, intimação eletrônica da sentença em 08/10/2021, oportunidade em que o autor, ora recorrente, só se preocupou em juntar atestado médico para fins de justificar sua ausência em 25/03/2022, ou seja, com
lapso temporal superior a cinco meses
.

Por consequência, coaduno com o entendimento do juiz de piso:

“não resta alternativa que não a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei n° 9.099/95. Registra-se que
por não ser provado nos autos hipótese de força maior para sua ausência
, deverá o Autor arcar com as custas processuais, em conformidade com o Enunciado de n° 28 do FONAJE, bem como com o art. 51, §2º, da Lei n° 9.099/95.”

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa,
no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa,
no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)